Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742055-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE LISBOA MIRANDA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO DE LISBOA MIRANDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A.: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Isso porque, apesar do vasto lapso temporal concedido à parte autora, esta não promoveu a juntada de provas da alegada hipossuficiência. No mais, não se vislumbra justificativa para maiores dilações de prazo, ainda mais sem motivação idônea como pretendido no ID 141240168 - Pág. 3, porquanto a diligência de obtenção de documentos (comprovante de rendas e extratos) consubstancia procedimento simplório. Ademais, o item “b” dos pedidos contidos na emenda ainda se encontra em contradição com o exposto na decisão antecedente, devendo, assim, ser excluído. Para além disso, o item “i” dos pedidos não atende ao exposto no item “c” da decisão antecedente, posto que não retrata o valor atualizado recebido pelo autor. Forte nessas razões, ao tempo em que declaro precluso o prazo para juntada de provas da hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar guia e comprovante de pagamento de custas iniciais – art. 82 do CPC. No mesmo prazo, deve a demandante juntar nova inicial excluindo o item “b” dos pedidos, bem como adequar o item “i”, recomendando-se o prévio abatimento do valor atualizado recebido sem necessidade de replicação deste pedido. À secretaria para excluir do polo passivo SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O Agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Salienta que os documentos dos autos demonstram que vem recebendo auxílio do governo. Requer a atribuição deefeito suspensivoao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pela prova de que o Agravante vem sendo beneficiado com o “auxílio emergencial” (ID 137671203 dos autos da origem). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator